Tribunal: TJMT
Processo: 0001710-60.1986.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001710-60.1986.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CIA ITAU DE INVEST CREDITO E FINANCIAMENTO GRUPO ITAU - CNPJ: 61.186.359/0001-90 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO - CPF: 023.053.801-00 (ADVOGADO), JOSE LEANDRO FERREIRA - CPF: 159.153.018-00 (APELANTE), KASSIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 031.211.891-07 (ADVOGADO), ALVARO DURAN FERREIRA - CPF: 780.139.098-91 (APELANTE), ANTONIO EURIPEDES CINTRA - CPF: 112.317.261-72 (APELANTE), ADELAIDE DURAN FERREIRA (APELANTE), ADELAIDE DURAN FERREIRA - CPF: 627.885.741-34 (APELANTE), JOSE LEANDRO FERREIRA - CPF: 159.153.018-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE JOSE LEANDRO FERREIRA (APELANTE), ALVARO DURAN FERREIRA - CPF: 780.139.098-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ADELAIDE DURAN FERREIRA (APELANTE), ADELAIDE DURAN FERREIRA - CPF: 627.885.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EURIPEDES CINTRA - CPF: 112.317.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SENTENÇA QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE -

JUSTIÇA GRATUITA EM SEGUNDA INSTÂNCIA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5o, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente, como ocorre no caso posto. Precedentes do STJ.

“(...)
A teor da nova redação do art. 921, § 5o, do CPC, a extinção da execução em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente afasta a fixação da verba honorária
. (...)” (AgInt no REsp n. 1.947.981/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo

Espólio de José Leandro Ferreira
e pelo
Espólio de Adelaide Duran Ferreira
, representados por
Álvaro Duran Ferreira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na
Exceção de Pré-Executividade
oposta em desfavor da
Cia Itaú de Invest. Crédito e Financiamento Grupo Itaú
,

reconheceu a prescrição intercorrente, com a extinção da execução, bem como condenou o Excepto/Exequente, Apelado, nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8o, do artigo 85, do CPC (id. 220575678).

Irresignado, o Apelante (Executado/Excipiente), preliminarmente, sustenta isenção das custas nesta instância, com base na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, porque a discussão versar sobre fixação de honorários. E, se esse não for o entendimento, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98 do CPC).

No mérito, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios, porque, segundo entende, devem ser fixados no patamar de 10% a 20% do proveito econômico da causa, conforme § 2o do art. 85 do CPC, e não por equidade, notadamente pelo fato do executivo tramitar há 37 anos sem que o credor, Apelado (Exequente/Excepto), localizasse os seus bens para satisfação do crédito executado.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença (id. 220575679).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 156807992 - autos de origem).

Instado o Apelante a se manifestar acerca do recolhimento do preparo do recurso, foi apresentado o respectivo comprovante (id. 229419180).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto sentença proferida na Exceção de Pré-Executividade retromencionada, oposta no bojo de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada contra o Recorrente (Executado/Excipiente):

“(...)
ESPÓLIO DE JOSÉ LEANDRO FERREIRA e ESPÓLIO DE ADELAIDE DURAN FERREIRA, representado por Álvaro Duran Ferreira com qualificação nos autos, ingressaram com pedido de “Prescrição Intercorrente”, consoante petitório Id 148491319.

(...)

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios atinentes à espécie, JULGO PROCEDENTE a ‘Exceção de Pré-Executividade’, formulada por ESPÓLIO DE JOSÉ LEANDRO FERREIRA e ESPÓLIO DE ADELAIDE DURAN FERREIRA, com qualificação nos autos, em desfavor de COMPANHIA ITAÚ DE INVESTIMENTO, CRÉDITO E FINANCIAMENTO – GRUPO ITAÚ, pessoa jurídica de direito privado, via de consequência, JULGO e DECLARO, extinto o processo de execução, aforado por Companhia Itaú de Investimento, Crédito e Financiamento – Grupo Itaú, em desfavor de Espólio de José Leandro Ferreira e Espólio de Adelaide Duran Ferreira e o faço com amparo no inciso V, do artigo 924 do Código de Processo Civil, condenando o exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que dada a singeleza da causa, arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), e o faço com amparo no § 8o, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Cancele-se a hipoteca e penhora levados a efeito na matrícula no 3.343, do Cartório do Registro de Imóveis, desta cidade, expedindo-se o necessário.
(...)” (id. 220575678).

Inconformado, o Apelante (Executado/Excipiente), em preliminar, postula a isenção legal das custas processuais ou a assistência judiciária gratuita em segunda instância. No mérito, defende majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 10% a 20% sobre o proveito econômico, conforme estabelece o § 2o, do artigo 85, do CPC.

Inicialmente, insta salientar que não merece respaldo o pleito de isenção legal das custas judiciais ou a assistência judiciária gratuita. Explica-se.

Com efeito, o artigo 3o da Lei Estadual n 7.603/2001:

“Art. 3o. Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício”

Em complemento, o art. 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

Art. 3o (...)

(...) V -
os advogados, na execução dos honorários advocatícios
.” (Destaca-se)

Veja que o citado regramento legal tem natureza taxativa, ou seja, não admite interpretação extensiva, sendo inaplicável à demanda de arbitramento de honorários advocatícios, como pretende a parte recorrente no presente caso, mas tão somente naquelas de execução de honorários.

Desse modo, resta claro que não é caso aplicação da isenção pleiteada por versar a demanda sobre execução de título executivo e não execução de honorários advocatícios.

Isso sem mencionar que legislação similar do Estado do Rio Grande do Sul foi declarada inconstitucional.

Já no que concerne ao pedido de justiça gratuita, importa consignar que a Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Veja que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

No caso em análise, o Apelante pretende seja concedido o benefício da assistência judiciária aos espólios. Contudo, não se verifica elementos suficientes que corroborem a declaração de hipossuficiência financeira prestada pelo inventariante.

O certo é que não há informações suficientes sobre os bens que integram os espólios Apelantes.

Considerando ainda que o valor do preparo deste recurso se restringe a importância de R$ 375,99 (Trezentos e setenta e cinco e noventa e nove centavos), nos termos do Provimento n. 11/2019 CGJ-TJMT, não é caso de deferimento da assistência judiciária gratuita.

Como houve o devido recolhimento do preparo do recurso, conforme comprova a certidão acostada ao id.
229419180
, é caso de conhecimento do presente apelo.

Superado a preliminar, passo à análise do mérito da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia em saber se é caso, ou não, de majoração dos honorários advocatícios impostos em favor da parte Executada, ora Apelante, na sentença recorrida, que reconheceu a prescrição intercorrente.

No caso em exame, o magistrado singular, ao reconhecer a prescrição intercorrente na Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Executado/Execipiente/Recorrente, com a consequente extinção da execução, condenou o Exequente/ Excepto/ Recorrido, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de honorários advocatícios, na forma estabelecida no § 8o do art. 85 do CPC.

Sabe-se que os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da causalidade e da sucumbência, nos exatos termos do art. 85 do CPC:

“A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”.

Acerca do princípio da causalidade, observe-se a doutrina de Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O princípio da causalidade foi encampado pelos §§ 6o e 10o [do art. 85], nas hipóteses em que não há vencido e vencedor, pois os honorários serão fixados em desfavor daquele que deu causa à propositura da demanda. Segundo esse princípio será condenada a parte que deu causa ao processo, sem justo motivo, ainda que de boa-fé. O princípio da causalidade é aplicável às hipóteses em que não houver resolução de mérito, incidindo a verba de sucumbência sobre quem, provavelmente, seria o vencido na demanda. E, também, comumente visto na ação de exibição de documentos, quando a parte oferecer resistência. Incide, ainda, quando houver perda do objeto”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição, ou seja, “
à luz do princípio da causalidade, o pronunciamento da prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte devedora, não autoriza a fixação de verba honorária de sucumbência em seu favor
” (AgInt no REsp 1892095/SP).

A propósito, cita-se outros julgados sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ.

1.

A jurisprudência desta Corte entende que, em face do princípio da causalidade, não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, frustrado em seu direito de crédito, em razão de prescrição intercorrente. Isso porque quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o devedor que não cumpriu a obrigação de satisfazer dívida líquida e certa. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1714099/SC – Rel. Ministra Maria Isabel GallottI – j. 15/03/2021, DJe 19/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. 1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 21/08/2012, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 05/01/2023 e concluso ao gabinete em 04/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e de honorários sucumbenciais.
3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5o do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição. 4. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). Assim, nas hipóteses em que prolatada sentença de extinção do processo, após 26/08/2021, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 924, IV, do CPC/15), não é cabível a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 921, § 5o, do CPC/2015). 5. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 28/04/2022, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido, o recorrente/executado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que é descabido.

6. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ – Resp. 2060319-DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgamento em 9-5-2023, Terceira Turma, DJe de 11-5-2023). (Destaca-se)

Dentro desse contexto, não assiste ao Recorrente (Executado), porquanto frustrou o Recorrido (Exequente) em seu direito ao crédito executado devido à incidência da prescrição intercorrente. Logo, não atrai para si o ônus sucumbencial, já que quem deu causa ao ajuizamento da execução foi o próprio Recorrente (Executado) ao não satisfazer o débito contratado.

O certo é que o Recorrente (Executado), além de não ter efetuado o pagamento da dívida junto ao Recorrido (Exequente), deu causa ao ajuizamento do processo executivo que se arrasta desde o ano de 1986.

Sobre o assunto, cita-se julgados também deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 921, §5o, DO CPC - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2. A extinção do processo executivo pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, obsta a imputação de quaisquer ônus às partes, a rigor do que dispõe o artigo 921, §5o, do CPC, independentemente do fato ensejador da prejudicial de mérito
”. (N.U 0000677-65.2004.8.11.0080, Relatora: Des. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023) (Destaca-se)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – IMPOSIÇÃO DE SUCUMBÊNCIA AO EXECUTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis,
não se justifica a imposição de sucumbência ao exequente, porquanto foi o executado quem deu causa ao ajuizamento da ação ao se tornar inadimplente com relação à obrigação contratada.
” (RAC n. 0016979-19.2009.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 01.02.23). (Destaca-se)

Desse modo, conclui-se que o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que nas hipóteses de reconhecimento da prescrição intercorrente há ausência de ônus às partes quanto à condenação em custas e honorários sucumbenciais, nos termos do artigo

921, §5o, do CPC.

Como o princípio da proibição da
reformatio in pejus
, atrelado ao efeito devolutivo dos recursos, obsta que a situação do Apelante seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelos
Espólio de José Leandro Ferreira
e
Espólio de Adelaide Duran Ferreira
, representados por
Álvaro Duran Ferreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024